Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO. DESCABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ERRO MATERIAL. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de demanda em que se pretende a anulação das questões números 7, 8 e 9 da prova objetiva do tipo A realizada para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde (ACS) do Distrito Federal, sob a alegação de existência de erros materiais que impossibilitavam a escolha de respostas corretas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se (i) a possibilidade de reconhecimento de conexão com apelação já julgada; (II) se o Poder Judiciário pode intervir na correção de provas de concurso público em casos de erro material; e (III) estabelecer se as questões 7, 8 e 9 da prova objetiva (tipo A) apresentaram erros materiais que justifiquem a anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Enunciado da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
4. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente a verificação da legalidade do edital e o cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
5. De acordo com o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.
6. No caso em exame, não há indicativo de ilegalidade nas questões impugnadas que justifique a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; e CPC, art. 55, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do STJ; Tema 485 do STF; e STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015.